Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO TELEFÔNICO. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO DO ART. 49 DO CDC. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. DIVERSAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA. RECLAMAÇÕES NA ANATEL. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais. Sustenta que a cobrança da multa por quebra de fidelidade é devida, uma vez que a autora solicitou a portabilidade antes de findo o prazo de fidelização. Afirma ainda que não há dano moral no caso e que o valor fixado é elevado para as circunstâncias do caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No caso dos autos, a parte autora solicitou a portabilidade da empresa ré para outra companhia telefônica. Em seguida, recebeu proposta da empresa ré para manter o vínculo, com valor de plano inferior. Em que pese a autora tenha aceitado inicialmente essa oferta, manifestou pedido de desistência menos de 30 (trinta) minutos após o aceite, e antes mesmo de enviar toda a documentação exigida pela ré. O cancelamento foi feito dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, de modo que nenhuma multa por quebra de fidelização é devida.
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. Conforme documentos acostados aos autos (ID 55981888), a autora teve sua linha bloqueada pela ré indevidamente, permanecendo sem serviço. Além disso, precisou efetuar reclamações na ANATEL, além de receber inúmeras cobranças e ameaças de suspensão do serviço (ID 55983110 e 55983111), mesmo após a portabilidade ser efetivada, o que a obrigou a ajuizar esta ação para ver respeitados os seus direitos. Evidente assim a existência de dano moral a ser compensado.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.